Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Impronúncia. Tentativa de homicídio. Indícios mínimos de autoria não demonstrados. Elementos probatórios insuficientes. Laudos periciais inconclusivos. Testemunhas oculares. Decisão mantida.
I. caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a decisão que concluiu por impronunciar o réu, ora apelado, diante da ausência de elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Juri.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há nos autos elementos de provas que demonstrem, de modo satisfatório, indícios suficientes de autoria e participação do apelado no crime de tentativa de homicídio que lhe foi atribuído pelo órgão acusatório.
III. Razões de decidir
3. O art. 413, do CPP, anuncia que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
4. A impronúncia é uma decisão em que o Juiz, diante da ausência de provas quanto à materialidade ou indícios suficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, encerrando o juízo de formação da culpa. Todavia, tal decisão não resolve definitivamente o mérito, uma vez que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas.
5. In casu, não há demonstração de indícios de autoria desejáveis para pronunciar o acusado, notadamente por encontrar-se a versão da vítima isolada nos autos, sem espeque em nenhum outro elemento de prova, notadamente em razão de as testemunhas oculares relatarem não terem visto o réu efetuar qualquer disparo de arma de fogo, o informante apenas ouviu os tiros, os Laudos Periciais serem inconclusivos e haver insegurança quanto a cadeia de custódia da arma de fogo apreendida.
6. Como a instrução probatória não comprovou haver indícios suficientes de autoria do apelado, deve ser mantida a sua impronúncia nos termos exarados pelo Juízo a quo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.